Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. DEPENDENTE QUÍMICO SECUNDÁRIO. POSSIBILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196, DA CF. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA IMPROVIDA.
Histórico: Ação de obrigação de fazer em que o autor pleiteia a internação de seu filho em hospital psiquiátrico da rede pública de saúde em face do diagnóstico de esquizofrenia paranóide e dependência química.
1. Ação de conhecimento na qual o autor pediu: a) a concessão de antecipação da tutela para que o segundo réu, Distrito Federal, promova a internação do primeiro réu em clínica especializada no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos e dependência química, da rede pública de saúde ou privada às suas expensas; b) a procedência do pedido confirmando a antecipação dos efeitos da tutela.
2. É certo que a saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (art. 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). 2.1. De acordo com a Lei no 10.216/01, cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde, destinar tratamento compulsório para as pessoas portadoras de dependência química, especialmente quando o respectivo quadro de saúde indicar que não há mais possibilidade de tratamento voluntário. 2.2. O artigo 4o da norma em comento aduz que “a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.” 2.3. Já o artigo 6o afirma que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.” 2.4. O relatório médico esclarece que o principal tratamento é o medicamentoso, mas o paciente não tem condições de consentir com ele no momento, havendo, pois, indicação de internação no Hospital São Vicente ou em Clínica Psiquiátrica especializada. Esclarece que o paciente já está realizando o tratamento indicado, mas sem melhora, apresentando risco de agressividade 2.3. Embora o Poder Público não adote as medidas necessárias para garantir o direito à saúde assegurado constitucionalmente, de modo a garantir uma vida digna, não é possível mitigar os direitos à vida e à saúde em razão de recursos que não foram destinados para casos específicos. 2.4. Jurisprudência do TJDFT sobre o tema: “(...) 4. Acerca da obrigatoriedade do ente distrital em arcar com a internação do agravado, importante salientar que o artigo 196 da Constituição Federal, bem como o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, elevam a saúde ao patamar de direito fundamental do cidadão, cabendo ao Estado a sua proteção. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07148883420188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 01/02/2019). 2.5. Sem muito esforço é possível perceber a imprescindibilidade do paciente em ser submetido à internação involuntária, sobretudo em razão de seu quadro de dependência e deterioração de sua condição comportamental, além de ser portador de esquizofrenia paranóide, conforme salientado pelo médico, pois este é o que tem as condições mais precisas de apontar a melhor forma de tratamento apta a melhoria da qualidade de vida e a recuperação da saúde do enfermo. 2.6. Desse modo, tendo por base a obrigação do Distrito Federal de promover a saúde psíquica do indivíduo, baseada, em última instância, no direito à saúde constitucionalmente assegurado, bem como considerando cumpridos os requisitos necessários para a internação compulsória, não há lastro para a reforma da sentença.
3. Remessa necessária improvida.